Tribunal: TJSP
Processo: 1001710-78.2022.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Área de Preservação Permanente
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – Caso em Exame
1. Ação civil pública ambiental proposta para cessar danos ambientais e promover a recuperação de vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal na "Fazenda Capim Santo".
II – Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a adequação dos

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
I – Caso em Exame
1. Ação civil pública ambiental proposta para cessar danos ambientais e promover a recuperação de vegetação nativa em área de preservação permanente e reserva legal na "Fazenda Capim Santo".
II – Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar (i) a adequação dos prazos para cumprimento das obrigações impostas pela sentença e (ii) a necessidade de manutenção das obrigações de recuperação ambiental.
III – Razões de Decidir
3. A perícia constatou passivo ambiental na propriedade, com áreas de preservação permanente sem vegetação nativa e processos erosivos.
4. A manutenção das obrigações impostas é necessária para garantir a regeneração ambiental, conforme constatado em perícia.
IV – Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A manutenção das obrigações de recuperação ambiental é necessária devido à constatação de passivo ambiental. 2. Os prazos fixados são adequados para a apresentação de projetos de restauração.
Legislação Citada:
Lei no 12.651/12, arts. 3o, XVII e XIX, 4o, I e IV; Código de Processo Civil, art. 487, I; Decreto Estadual no 41.719/97, art. 14, §1o, art. 15.